Tribunal: TJSP
Processo: 1010933-85.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação declaratória cumulada com indenização. Sentença parcialmente procedente. Inconformismo de ambas as partes. Autor repete que a dívida em cobrança está prescrita, e realça que sua inscrição na Plataforma "Serasa Limpa Nome" impacta, negativamente, seu score, com o que requer a declaração de inexigibilidade do débito prescrito, e a condenação das rés em danos morais. Corré que

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação declaratória cumulada com indenização. Sentença parcialmente procedente. Inconformismo de ambas as partes. Autor repete que a dívida em cobrança está prescrita, e realça que sua inscrição na Plataforma "Serasa Limpa Nome" impacta, negativamente, seu score, com o que requer a declaração de inexigibilidade do débito prescrito, e a condenação das rés em danos morais. Corré que afirma a validade da cessão do crédito prescrito, e o direito de cobra-lo via extrajudicial. Plataforma que não realiza exposição pública do autor. Inexigibilidade na via judicial e extrajudicial. Sentença reformada. Pretensão indenizatória extrapatrimonial. Impossibilidade de acolhimento. Autor que não fez prova da diminuição de seu Score, tão pouco de que houve recusa de crédito por estar inscrito da Plataforma "Serasa Limpa Nome". Plataforma que se trata de mero portal para negociação de dívida. Débito objeto dos autos. Cobrança indevida. Mero dissabor. Dano moral não configurado. Sentença mantida neste ponto. Verba honorária sucumbência reciproca. RECURSO DA CORRÉ CONHECIDO, EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.